Tribunal: TJES
Processo: 5005823-55.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005823-55.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA NELMA DE ALMEIDA RIBEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005823-55.2022.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: MARIA NELMA DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de Gratificação de Assiduidade, ajuizada por MARIA NELMA DE ALMEIDA RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. Narra o autor, em síntese, que exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais desde 04/04/2007, tendo, portanto, completado mais de dez anos de exercício efetivo e adquirido direito a férias-prêmio
.
Assevera que
,
ao requerer o benefício junto à municipalidade (05/04/2017), não obteve resposta. Assim, ajuizou a presente demanda, pretendendo o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação, devendo esta ser incluída em sua folha de pagamento, bem como a condenação do requerido da quantia retroativa.

O Município requerido apresentou contestação (ID. 5798932), ocasião em que alega que o autor não faz jus ao recebimento de gratificação de assiduidade.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 5799737), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 13.894,94 (treze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente às parcelas de 01/05/2017 a 31/08/2022, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/09/2022.”

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID. 5799739). Em suas razões, alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de valores retroativos no montante de R$ 13.894,94 (treze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), devendo ser excluído do total apurado os valores relativos ao período de trabalho sob a forma de designação temporária. Portanto, requer a reforma da sentença para que retificado o valor da condenação.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5799743), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o juízo
a quo
, no sentido de que o autor preencheu os requisitos estabelecidos no art. 138 da lei dos Servidores Municipais de n° 237/92. Inclusive, por apresentar requerimento administrativo. Conforme dispõe o art. 138,
in verbis:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.

Nesta toada, uma vez preenchidos os requisitos, a recorrida faz jus ao recebimento da compensação referente à 25% do valor do vencimento a serem pagos mensalmente.

Além disso, sobre a alegação do ora recorrente relativa à impossibilidade de ser computado o tempo de serviço exercido em regime de designação temporária, vejamos o que dispõe o art. 72, §1º do Estatuto dos Servidores Municipais que:

Art. 72 - Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

§ 1º - considerando-se também de
efetivo exercício,
para efeito desse artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que, tenha prestado serviços à municipalidade, à Câmara, às Autarquias e Fundações,
sob qualquer regime jurídico.

Este também é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS INOVAÇÃO RECURSAL RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REDUÇÃO DE VENCIMENTOS ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL CONTRADITÓRIO PRÉVIO INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE LICENÇA PRÊMIO CONVERSÃO EM PECÚNIA NATUREZA REMUNERATÓRIA SENTENÇA MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Durante o trâmite processual em primeiro grau os argumentos alusivos ao alegado locupletamento perpetrado pelo Município ao deixar de pagar-lhe a rubrica que até então recebia e a formulação de pedido subsidiário para que fosse aplicada os termos da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não foram deduzidos pela parte requerente, ocorrendo, então, inovação recursal. Recurso da autora não conhecido em parte. 2. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 3. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 4. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput).
5. A gratificação de assiduidade recebida pela Recorrida em substituição ao gozo das férias-prêmio, na forma possibilitada pelo artigo 77 c/c 138, ambos da Lei Municipal nº 237/1992, com redação pela Lei Complementar Municipal nº 82/2014, possui caráter de permanência, incorporando-se à sua remuneração.

6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Apelo do Município desprovido. Remessa necessária prejudicada. (Processo n° 0007486-03.2017.8.08.0047; Órgão Julgador: Terceira Camara Cível; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Data do julgamento: 24/08/2021).
(Grifei).

Ademais, não há que se falar em retificação do valor da condenação, tendo em vista que somente foi utilizado como parâmetro o período de 01/05/2017 a 31/08/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)